Tribunal: TJDFT
Processo: 0700043-16.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Processo : 0700043-16.2026.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão (id. 260372820 dos autos n. 0740456-96.2025.8.07.0003) que indeferiu a tutela de urgência. Requer a concessão da tutela de urgência recursal para determinar a entrega das chaves do imóvel no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária e imissão da agravante na posse. No mérito, pleiteia a reforma da decisão. Autos conclusos por motivo de afastamento da Relatora, Desa. Maria Ivatônia. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não evidencio a urgência necessária que não possa aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é a regra nesta instância. Com efeito, na petição inicial a agravante afirmou que desde novembro de 2022 nenhuma parcela foi paga pela agravada (id. 260323975 – p. 2 na origem), circunstância que, pelo decurso temporal, afasta a alegada urgência do pedido. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Oportunamente, tornem à conclusão da Relatora sorteada, Desa. Maria Ivatônia. Brasília – DF, 12 de janeiro de 2026. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator Eventual